Tribunal: TJMT
Processo: 1007534-87.2024.8.11.0055
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007534-87.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CLAUDINA BISPO DE FIGUEIREDO - CPF: 503.330.461-53 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. EMPRÉSTIMO. NEGATIVAÇÃO. NEGA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ASSINADO FISICAMENTE. FRAUDE ALEGADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONCLUSÃO N.o 9/1a TR-TJMT. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SUCUMBÊNCIA.
CONCLUSÃO INCORRETA NO ACÓRDÃO.
CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. VÍCIO SANADO, TÃO SOMENTE PARA CORRIGIR O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração em desfavor da decisão monocrática do id. 262922782, no R.I. no 1007534-87.2024.8.11.0055.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- erro material do acórdão, improvimento de sentença
.

A parte Embargada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL E AFASTAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM COMINAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. COM RELAÇÃO AOS DEMAIS TEMAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que julgou a causa de forma fundamentada, sem omissões, contradições, obscuridade ou erro material.
4. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada (AgInt no AREsp 1.470.081/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 22/8/2019) 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para afastar a multa cominada no julgamento do agravo interno.”
(STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020). Grifei.

- do erro material.

O erro material se constitui na conclusão do acórdão, pelo trecho “condeno a parte Recorrida ao pagamento das custas”, o qual não condiz com a fundamentação adotada no voto, tampouco com o desfecho correto da demanda. Conforme exposto, foi reconhecida a nulidade da sentença e a incompetência do juízo para o julgamento da causa, com extinção do feito sem resolução do mérito. Assim, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, não há falar em condenação ao pagamento de custas e honorários. A menção à sucumbência da parte Recorrida, portanto, configura erro material a ser sanado para fazer constar, corretamente, a isenção de custas e honorários.

Nesse sentido:

“Ementa:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO COM
ERRO

MATERIAL
. PRESENTE CONTRADIÇÃO. CABIMENTO DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. Não obstante tenha sido negado provimento ao agravo de instrumento no 71008728412, assim constando do voto e da tira da ementa, na tira final do acórdão ficou registrado que o recurso foi
provido

à unanimidade, quando deveria constar
improvido
. Acolhidos os
embargos
de
declaração
para corrigir o
erro

material
e passar a constar NEGARAM PROVIMENTO. UNANIME. ACOLHERAM OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. UNANIME.”
(TJRS – TRFP – ED
n
o 71009361668 – rela. Juíza Rada Maria Metzger Képes Zaman – j. 31/07/2020).

Assim, ainda que não altere o entendimento e dispositivo do acórdão, resta prudente sanar o erro material invocado.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para:
a.1)
sanar a omissão apontada;
a.2)
determinar faça esta decisão parte integrante do acórdão embargado, com alteração no dispositivo:

“Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para:
a.1)
declarar nula a sentença de primeiro grau;
a.2)
reconhecer a incompetência do juízo para a causa, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito;
b)
de ofício, e após o trânsito em julgado, determino que a secretaria em primeiro grau promova o encaminhamento de cópia do processo ao Ministério Público, para apuração da prática de crime, em tese;
c)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.
”.

b)

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

c)
Isento de custas e honorários, neste julgamento (art. 59, da Lei no 9.099/95, art. 27, da Lei 12.153/2009 e Enunciado 97/FONAJEF).
d)

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025